Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. Nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil – CPC, a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada de ofício pelo julgador. Desse modo, se esta Turma não analisou a aplicação das hipóteses previstas no art. 80 do diploma processual é porque, assim como o juízo, não constatou inequívoca má-fé por parte do embargado.
3. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o acórdão: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte.
5. A obscuridade que implica o acolhimento dos embargos de declaração “é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 05/09/2023, DJe 15/09/2023).
6. Não se constata obscuridade na hipótese: o acórdão é claro quanto à ratio decidendi do órgão colegiado: “Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva do réu”.
7. O erro de procedimento a que se refere o STJ é a determinação de citação do réu. A falta de recolhimento das custas deve ser verificada, de plano, pelo juízo em seu primeiro contato com os autos, ou seja, antes da triangulação processual.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.